Tribunal: TJBA
Processo: 0500689-33.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 0500689-33.2017.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ISMARA OLIVEIRA DE SOUSA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NEGATIVA DO PLANSERV. ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA DE MAMOPLASTIA REDUTORA TERAPÊUTICA, CONFORME DETERMINAÇÃO MÉDICA. DIREITO À SAÚDE. ART 196 DA CF/88. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) FIXADO DE FORMA HARMÔNICA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA DO RESP 1.108.013/RJ, DO STJ, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO E SÚMULA N° 421, DO STJ. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, nº 0500689-33.2017.8.05.0080, de Feira de Santana, figurando como apelante ESTADO DA BAHIA e apelada ISMARA OLIVEIRA DE SOUSA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto condutor.